Tribunal: TJMT
Processo: 1017836-06.2025.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017836-06.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[POLLYANNA ROSA PAES DOS SANTOS - CPF: 978.308.791-68 (APELADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO PROCEDIMENTAL DA RESOLUÇÃO N. 1.000/2021 DA ANEEL. NULIDADE DOS DÉBITOS RECUPERADOS. FATURA DE CONSUMO POSTERIOR À NORMALIZAÇÃO DO MEDIDOR. LEGALIDADE RECONHECIDA. EXAME TÉCNICO DO IPEM QUE ATESTA REGULARIDADE DO EQUIPAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERA COBRANÇA INDEVIDA SEM CORTE OU NEGATIVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes pedidos de declaração de inexistência de débitos e de condenação ao pagamento de indenização por danos morais. O
decisum
considerou nulas as cobranças de recuperação de consumo e a fatura de energia posterior à inspeção, em razão de suposta contradição entre o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e o laudo do IPEM, fixando danos morais em R$ 5.000,00.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o reconhecimento da regularidade do procedimento administrativo de apuração de irregularidade e da recuperação de consumo;
(ii)
a declaração de legalidade da fatura de novembro de 2023, sob fundamento de que reflete o consumo real após a normalização do medidor; e
(iii)
a exclusão da condenação por danos morais ante a inexistência de suspensão do serviço ou de negativação do nome da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se o recurso interposto viola o princípio da dialeticidade;
(ii)
verificar a legalidade da fatura de consumo emitida imediatamente após a correção de desvio de energia no medidor;
(iii)
analisar a validade das faturas de recuperação de consumo diante do cumprimento ou não dos requisitos procedimentais da Resolução Normativa n. 1.000/2021 da Aneel; e
(iv)
determinar se a cobrança indevida de valores, sem a efetiva suspensão do fornecimento ou inscrição em cadastro de inadimplentes, caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, pois a reprodução de argumentos anteriores não impede o conhecimento do recurso se as razões impugnam especificamente os fundamentos da sentença, de acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE n. 681.888 AgR e pelo Superior Tribunal de Justiça no AgInt no AREsp n. 1.571.725.

5. A fatura referente ao mês de novembro de 2023, emitida após a correção de desvio de energia no borne do medidor, é legítima. O desvio externo impede o registro integral da energia consumida; uma vez normalizado o sistema e instalado novo medidor, a apuração passa a refletir a totalidade do consumo efetivo. A regularidade técnica do medidor substituto foi confirmada pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Mato Grosso (IPEM/MT), o que confere presunção de veracidade à medição realizada.

6. A validade da cobrança por recuperação de consumo depende da observância rigorosa do procedimento estabelecido na Resolução Normativa n. 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica. O artigo 591, § 3º, da referida norma impõe à distribuidora o dever de enviar ao consumidor, no prazo de 15 dias, cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) por modalidade que permita a comprovação do recebimento, especialmente em casos de recusa de assinatura ou acompanhamento por terceiro.

7. No caso em exame, a ausência de prova do envio do TOI à consumidora por meio auditável configura vício procedimental insanável, pois compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa. Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, consolidada na Apelação Cível n. 1012656-51.2021.8.11.0002 e na Apelação Cível n. 1005854-33.2023.8.11.0013, o descumprimento das formalidades da Resolução da Aneel implica a nulidade das faturas de recuperação de consumo.

8. O dano moral não se configura
in re ipsa
pela simples cobrança indevida de faturas de energia elétrica. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça no AgInt no AREsp n. 1.689.624, a inexistência de ato restritivo de crédito, como suspensão do fornecimento ou inscrição em cadastro de inadimplentes, afasta o dever de indenizar. O aborrecimento decorrente do questionamento de cobranças indevidas, sem maiores consequências à dignidade ou honra da parte, não ultrapassa o limite do dissabor cotidiano.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso parcialmente provido para reconhecer a legalidade da fatura de novembro de 2023 e para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF - art. 37, § 6º; CDC - art. 14; CPC - art. 932, III, art. 1.010, III, art. 1.021, § 1º; Resolução Normativa Aneel n. 1.000/2021 - art. 590, art. 591, § 3º, art. 595.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF - ARE n. 681.888 AgR; STJ - AgInt no AREsp n. 1.571.725, AgInt no AREsp n. 1.689.624; TJMT – ApCiv. n. 1000964-87.2022.8.11.0077, ApCiv. n. 1012656-51.2021.8.11.0002, ApCiv. n. 1005854-33.2023.8.11.0013.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pela requerida
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais registrada sob o n.
1017836-06.2025.8.11.0003
, ajuizada por
POLLYANNA ROSA PAES DOS SANTOS
, que julgou procedentes os pedidos autorais.

Na origem,
Pollyanna Rosa Paes dos Santos
narrou que suas faturas de energia elétrica variaram, ao longo de mais de dois anos, entre R$ 96,72 (noventa e seis reais e setenta e dois centavos) e R$ 571,98 (quinhentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos), valores compatíveis com o perfil de consumo de sua unidade residencial. A partir do final de 2023, porém, passou a receber cobranças excessivas e desproporcionais, sem qualquer alteração nos hábitos de consumo ou justificativa técnica plausível. (id. 345809492)

Destacaram-se, nesse contexto, as faturas referentes a novembro/2023, no valor de R$ 1.973,33 (mil novecentos e setenta e três reais e trinta e três centavos), objeto de parcelamento realizado pela própria requerente por meio do aplicativo da concessionária, e as de dezembro/2023, nos valores de R$ 5.216,45 (cinco mil duzentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos) e R$ 4.941,90 (quatro mil, novecentos e quarenta e um reais e noventa centavos).

A requerente consignou que, naquele mês, o imóvel permaneceu fechado por aproximadamente 15 (quinze) dias, circunstância que tornaria inverossímil a cobrança de consumo elevado naquele período.

Segundo a requerente, as faturas foram emitidas sem inspeção prévia do medidor, sem laudo técnico e sem justificativa idônea por parte da concessionária, o que configuraria falha na prestação de serviço público essencial e prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

No plano jurídico, a requerente fundou a pretensão na responsabilidade civil objetiva da concessionária, com amparo no art. 37, §6º, da Constituição Federal e no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, além de requerer a inversão do ônus da prova em razão de sua hipossuficiência técnica frente à distribuidora.

Os pedidos formulados foram: declaração de inexistência dos débitos relativos às faturas de novembro e dezembro de 2023; exclusão do nome da requerente dos cadastros restritivos de crédito; condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais); e condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Em
contestação
, a
Energisa
aduziu que as faturas de dezembro/2023, nos valores de R$ 5.216,45 (cinco mil duzentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos) e R$ 4.941,90 (quatro mil, novecentos e quarenta e um reais e noventa centavos), correspondem a cobrança de recuperação de consumo, originada de inspeção realizada em 10/outubro/2023 na unidade consumidora n. 6/3106065. (id. 345810860)

Afirmou a empresa que, naquela ocasião, foi lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI n. 133352746), no qual se constatou que a unidade se encontrava com desvio de energia no borne do medidor, não registrando corretamente o consumo da energia; bem como que a irregularidade foi corrigida no próprio ato da inspeção, que contou com o acompanhamento do inquilino do imóvel, o qual se recusou a assinar o documento, mas recebeu a segunda via.

Em 13/dezembro/2023, a empresa emitiu carta ao cliente com informações sobre o valor a ser recuperado, referente ao período de maio a outubro de 2023, acompanhada do demonstrativo de cálculo do consumo não faturado. O critério de apuração adotado foi o previsto no art. 595, inciso V, da Resolução n. 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica, aplicado de forma sucessiva em razão da inaplicabilidade dos incisos I a IV ao tipo de irregularidade verificada.

Quanto à fatura de novembro/2023, no valor de R$ 1.973,33 (mil novecentos e setenta e três reais e trinta e três centavos), a requerida afirmou tratar-se de cobrança regular do consumo efetivamente medido após a normalização do medidor.

Acrescentou a empresa que, diante de reclamação da consumidora, equipe técnica realizou nova inspeção na unidade, sem constatar anomalias, e que o medidor foi encaminhado ao IPEM/MT, órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, cujo laudo o aprovou, por apresentar erros percentuais “compatíveis com a sua classe de exatidão”.

A respeito da possibilidade de suspensão do fornecimento, a requerida invocou o Tema 669 do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual é cabível o corte administrativo pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente aos 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude, desde que apurado com observância do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, sustentou a inexistência de danos morais indenizáveis, uma vez que não houve corte no fornecimento nem inscrição da requerente nos órgãos de proteção ao crédito.

A requerente apresentou
impugnação
à contestação para refutar os argumentos defensivos. Sustentou que o procedimento administrativo foi marcado pela ausência de contraditório substancial: a autora não teria sido notificada previamente da realização da inspeção, não acompanhou a análise técnica do medidor em laboratório e somente tomou ciência da existência do TOI n. 133352746 com a juntada do documento aos autos pela própria concessionária. (id. 345810874)

Nesse passo, apontou contradição insuperável na tese da requerida. Enquanto o TOI afirmava a existência de desvio de energia, o laudo metrológico do IPEM/MT, órgão dotado de fé pública, atestou que o medidor funcionava em conformidade com os requisitos técnicos aplicáveis, sem qualquer registro de adulteração.

Para a requerente, as duas teses seriam inconciliáveis: ou o medidor estava regular, como afirmou o órgão metrológico oficial, ou havia desvio, como alegou a concessionária.

Com base nessa contradição, a requerente reputou nulo o TOI n. 133352746, por ter sido lavrado de forma unilateral, sem notificação prévia, sem perícia técnica imparcial e em desconformidade com os arts. 426 a 435 da Resolução n. 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica.

Afirmou, ainda, que o Tema 669 do Superior Tribunal de Justiça seria inaplicável ao caso, pois exige prova inequívoca de fraude imputável ao consumidor e contraditório efetivo no procedimento administrativo, condições ausentes nos autos.

Quanto aos danos morais, a requerente esclareceu que a ausência de corte no fornecimento decorreu da tutela de urgência concedida pelo juízo, e não de iniciativa da concessionária.

Reiterou que a cobrança indevida, a ameaça de suspensão do serviço essencial e o desvio produtivo por ela experimentado, consistente no tempo despendido em tentativas administrativas e na propositura da ação, configurariam dano moral indenizável, presentes o ato ilícito, o dano e o nexo causal. Renovou todos os pedidos formulados na petição inicial.

A
sentença
reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e deferiu a inversão do ônus da prova em favor da requerente, nos termos do art. 6º, inciso VIII, daquele diploma. (id. 345810893)

No exame do mérito, identificaram-se inconsistências no procedimento adotado pela requerida. O TOI n. 133352746 foi lavrado de forma unilateral, com expressa consignação de que o consumidor se recusou a assinar o documento; além disso, não havia nos autos comprovação de que a autora tivesse sido previamente notificada da inspeção ou efetivamente a acompanhado, em violação ao art. 590 da Resolução n. 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica.

A sentença reconheceu, ainda, evidente contradição entre o TOI, que apontava suposto “desvio no borne do medidor”, e o laudo metrológico do IPEM/MT, o qual concluiu pela aprovação do equipamento, com confirmação de conformidade com o Regulamento Técnico Metrológico e de compatibilidade dos erros percentuais com a classe de exatidão.

Diante dessa contradição, o juízo entendeu não ser possível sustentar a existência de irregularidade apta a justificar a cobrança de recuperação de consumo. A desproporcionalidade entre os valores cobrados e o histórico de consumo da requerente corroborou a ilegitimidade das cobranças.

Em relação à fatura de novembro/2023, o juízo consignou que seu valor também destoava significativamente do padrão histórico da unidade, sem que a requerida apresentasse justificativa técnica idônea. Autorizou, porém, a emissão de nova fatura substitutiva calculada com base na média aritmética do consumo registrado nas seis faturas imediatamente anteriores.

Consignou, ademais, que a autora noticiou, nos autos, o descumprimento da tutela de urgência, porquanto a requerida continuou a enviar notificações e mensagens ameaçadoras de protesto mesmo após sua concessão, agravando os danos sofridos.

Os danos morais foram reconhecidos em razão da cobrança indevida de valores excessivos, da ameaça de corte no fornecimento de serviço essencial e da possibilidade de negativação do nome da requerente, transtornos que, no entender do juízo, ultrapassaram o mero dissabor cotidiano. A indenização foi fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo a partir da data da sentença e juros de mora pela taxa SELIC a contar do evento danoso.

No dispositivo, o juízo declarou a inexistência dos débitos referentes às faturas de novembro/2023 (R$ 1.973,33) e dezembro/2023 (R$ 5.216,45 e R$ 4.941,90); confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, com o que se tornaram definitivas a proibição de interrupção do fornecimento e a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes; e condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a
Energisa
interpôs o presente
recurso de apelação
, no qual sustenta que a sentença deixou de valorar adequadamente o conjunto probatório produzido nos autos, especialmente no que se refere à regularidade do procedimento administrativo de apuração da irregularidade e recuperação de consumo. (id. 345810896)

O TOI n. 133352746, segundo a apelante, foi regularmente lavrado após inspeção técnica que constatou desvio de energia no borne do medidor, a irregularidade foi corrigida no ato e o consumidor recebeu a segunda via do documento.

A apelante reitera que o critério de cálculo adotado, previsto no art. 595, inciso V, da Resolução n. 1.000/2021, foi aplicado de forma sucessiva, conforme determina o
caput
do dispositivo, em razão da inaplicabilidade dos incisos anteriores ao tipo de irregularidade verificada.

A emissão da carta ao cliente em 13/dezembro/2023, com informações sobre o valor a recuperar e o demonstrativo de cálculo, teria assegurado o contraditório e a ampla defesa à consumidora.

No que concerne à fatura de novembro/2023, o valor de R$ 1.973,33 (mil novecentos e setenta e três reais e trinta e três centavos) refletiria consumo real apurado após a normalização do sistema de medição. O medidor, aprovado pelo IPEM/MT, órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, dotado de imparcialidade técnica e fé pública, afastaria qualquer alegação de cobrança indevida.

Acrescenta a apelante que a unidade consumidora está instalada em ponto comercial, o que implicaria naturalmente maior utilização de equipamentos elétricos e, por consequência, elevação no consumo.

Quanto aos danos morais, insiste na inexistência de ato ilícito, porquanto não houve suspensão do fornecimento nem negativação da apelada; os fatos, em seu entendimento, se limitariam a meros aborrecimentos cotidianos. Por tudo isso, requer a reforma integral da sentença para que a demanda seja julgada totalmente improcedente.

Nas
contrarrazões
, a apelada
Pollyanna Rosa Paes dos Santos
suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. As razões recursais, segundo ela, reproduziriam os argumentos da contestação sem impugnar especificamente o fundamento central da sentença: a contradição entre o TOI e o laudo do IPEM/MT. No mérito, defende a manutenção integral do julgado. (id. 345810900)

Para a apelada, a contradição identificada pelo juízo é insuperável. O laudo metrológico do IPEM/MT, produzido por órgão estatal com fé pública e absoluta equidistância das partes, atestou a regularidade do medidor e afastou a presunção de legitimidade do TOI, documento elaborado unilateralmente pela própria prestadora do serviço. Diante dessa prova técnica oficial, não subsistiria causa jurídica para a cobrança de recuperação de consumo.

A apelada aponta, ainda, a manifesta desproporcionalidade entre o débito imputado e o histórico de consumo da unidade, que oscilava entre R$ 96,72 e R$ 571,98, sobretudo por ter o faturamento elevado ocorrido em período durante o qual o imóvel estava fechado.

No tocante ao dano moral, afirma ter sido negativada indevidamente, circunstância que, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, configuraria dano
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo. A isso se soma o desvio produtivo do consumidor, consistente na perda de tempo vital despendido para solucionar, administrativa e judicialmente, situação criada pela conduta da concessionária.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por
Pollyanna Rosa Paes dos Santos
em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

O cerne da controvérsia recursal reside na legitimidade das cobranças lançadas pela concessionária em novembro e dezembro de 2023, as quais compreendem fatura de consumo regular e duas faturas de recuperação de consumo decorrentes de suposta irregularidade no sistema de medição, bem como na manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O recurso comporta parcial acolhimento.

INÉPCIA DO RECURSO

Conforme assentado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de demonstrar os motivos de fato e de direito aptos à reforma da decisão impugnada, apresentando argumentações novas e suficientes a infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de ser mantido por seus próprios fundamentos. (ARE 681888 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10/maio/2019)

No Código de Processo Civil de 2015, o princípio da dialeticidade foi expressamente positivado em diversos dispositivos legais, notadamente:
(i)
artigo 932, III, que atribui ao relator a competência para não conhecer de recurso que deixe de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
(ii)
artigo 1.010, III, que estabelece como requisito da apelação a indicação das razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
(iii)
artigo 1.021, § 1º, que prescreve que na petição de agravo interno o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Importante ressaltar que a jurisprudência pátria estabelece distinção relevante entre a mera reprodução de argumentos já deduzidos em peças anteriores e a ausência total de impugnação específica.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a reprodução, na apelação, dos argumentos contidos na petição inicial não impede, por si só, o conhecimento do recurso.

O que se veda é a apresentação de recurso que se limita a tecer considerações genéricas, abstratas ou totalmente desconectadas da
ratio decidendi
do julgado impugnado, sem que se estabeleça qualquer diálogo argumentativo com os fundamentos que sustentam a decisão. (STJ - AgInt no AREsp: 1571725 SP 2019/0253610-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

Ao transportar esses princípios ao caso concreto, verifico que a apelante, em suas razões recursais, apresentou claramente seus argumentos contra a sentença e trouxe razões que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso.

A peça recursal não se limitou a considerações genéricas ou abstratas, mas impugnou especificamente os fundamentos da sentença. O fato de os argumentos recursais serem eventualmente improcedentes ou juridicamente frágeis não se confunde com ausência de dialeticidade.

Dessa forma, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

DA FATURA DE NOVEMBRO DE 2023

Para a adequada compreensão do ponto em exame, é necessário delimitar o contexto fático com precisão. Em 10/outubro/2023, técnicos da Energisa realizaram inspeção no sistema de medição da unidade consumidora da apelada e lavraram o Termo de Ocorrência e Inspeção n. 133352746, no qual consignaram a constatação de desvio de energia no borne do medidor. Nessa mesma data, a irregularidade foi corrigida e um novo medidor foi instalado na unidade.

A fatura de novembro de 2023, no valor de R$ 1.973,33 (um mil, novecentos e setenta e três reais e trinta e três centavos), corresponde ao primeiro ciclo completo de faturamento com o novo equipamento, já após a regularização do sistema de medição.

A apelada questiona a legitimidade dessa cobrança, argumentando que o valor seria desproporcional em relação ao histórico de consumo anterior. Esse argumento, contudo, não resiste a uma análise técnica adequada da natureza da irregularidade constatada.

O desvio de energia no borne do medidor é uma modalidade de irregularidade na qual parte da energia efetivamente consumida na unidade não é registrada pelo equipamento de medição. Isso ocorre porque parte da energia consumida é desviada no ponto de conexão elétrica antes de chegar ao medidor, de modo que o consumo real da unidade supera o que o equipamento é capaz de captar e registrar.

Por essa razão, enquanto a irregularidade persiste, as faturas tendem a apresentar valores menores do que o consumo efetivo. Uma vez corrigida a irregularidade e instalado o novo medidor, o equipamento passa a registrar a totalidade da energia consumida.

É natural, portanto, que o faturamento posterior à regularização apresente valores superiores aos verificados no período irregular: o medidor passou a medir, com fidelidade, o consumo real da unidade. A fatura de novembro de 2023 reflete exatamente esse fenômeno: a apuração do consumo efetivo no primeiro ciclo completo com o medidor regularmente instalado.

Em maio de 2025, o medidor instalado em outubro de 2023 foi submetido a verificação metrológica pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Mato Grosso (IPEM/MT), órgão delegado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) para a realização de verificações e perícias metrológicas.

O resultado foi conclusivo: o equipamento encontrava-se em conformidade com o Regulamento Técnico Metrológico aplicável, com erros percentuais compatíveis com a classe de exatidão do medidor.

Essa constatação demonstra que o medidor instalado após a correção da irregularidade funcionava corretamente, registrando o consumo de forma tecnicamente confiável. A fatura de novembro de 2023, emitida a partir da leitura desse equipamento regularizado, reflete, portanto, o consumo efetivo da unidade consumidora.

Diante disso, a cobrança referente ao mês de novembro de 2023, no valor de R$ 1.973,33 (um mil, novecentos e setenta e três reais e trinta e três centavos), é legítima. A sentença deve ser reformada nesse ponto, com o reconhecimento da legalidade dessa fatura, o que também retira o objeto da autorização para emissão de fatura substitutiva calculada pela média das seis faturas anteriores.

FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO

As faturas de recuperação de consumo referentes a dezembro de 2023, nos valores de R$ 5.216,45 (cinco mil, duzentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos) e de R$ 4.941,90 (quatro mil, novecentos e quarenta e um reais e noventa centavos), devem ser examinadas sob perspectiva distinta.

A recuperação de consumo é o mecanismo pelo qual a concessionária busca recompor a receita correspondente ao período em que o sistema de medição funcionou de forma irregular, apurando a diferença entre o consumo que deveria ter sido faturado e aquele efetivamente cobrado.

A Resolução Normativa n. 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica disciplina em detalhe as condições e os procedimentos que a distribuidora deve observar para que essa cobrança seja válida.

Preliminarmente ao exame do cumprimento dos requisitos procedimentais, convém analisar o argumento, acolhido pela sentença recorrida, de que haveria contradição entre o Termo de Ocorrência e Inspeção n. 133352746 e o laudo metrológico do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Mato Grosso. Esse argumento não prospera.

O Termo de Ocorrência e Inspeção descreveu a irregularidade como desvio de energia no borne do medidor. O borne é o ponto de conexão elétrica que une o ramal de entrada ao equipamento de medição. A irregularidade constatada, portanto, não era um defeito interno do medidor, mas sim um desvio na conexão externa: parte da energia consumida na unidade era desviada antes de chegar ao equipamento, sem ser por ele registrada.

Nessa modalidade de irregularidade, o medidor pode estar em pleno funcionamento metrológico e, ainda assim, não captar o consumo total da unidade. O equipamento registra com exatidão a energia que efetivamente por ele transita, mas não tem como mensurar a parcela desviada antes de chegar a ele. Daí a razão pela qual um laudo metrológico favorável ao medidor não contraria, em absoluto, o registro de desvio externo constatado in loco.

Cumpre observar, ademais, que o laudo do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Mato Grosso foi realizado em maio de 2025 sobre o medidor instalado em outubro de 2023, ou seja, o equipamento substituto, colocado exatamente após a correção da irregularidade. O laudo metrológico não foi elaborado sobre o medidor que esteve instalado durante o período irregular e, por isso, não guarda qualquer relação com o desvio constatado pelo Termo de Ocorrência e Inspeção.

Em consequência, não há contradição entre os dois documentos. O Termo de Ocorrência e Inspeção descreveu a irregularidade verificada no medidor anterior; o laudo metrológico atestou a conformidade do equipamento substituto. Cuida-se de objetos distintos, analisados em momentos diferentes e com finalidades diversas, cujas conclusões são perfeitamente compatíveis entre si.

Afastado esse argumento, passa-se ao exame do cumprimento dos requisitos procedimentais pela Energisa.

A Resolução Normativa n. 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica estabelece, no artigo 590, que na ocorrência de indício de procedimento irregular a distribuidora deve adotar as providências necessárias para a fiel caracterização da irregularidade. O artigo 595 complementa que, uma vez comprovado o procedimento irregular, a distribuidora deve apurar a receita a ser recuperada conforme os critérios estabelecidos em seus incisos.

O artigo 591 da mesma Resolução disciplina as obrigações da concessionária no momento da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção. Seu § 3º estabelece obrigação de especial relevância para o caso dos autos.

Nos termos desse dispositivo, em caso de recusa do recebimento do Termo de Ocorrência e Inspeção, ou quando não for o próprio consumidor quem acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor, no prazo de 15 (quinze) dias contados da emissão do documento, cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção e das demais informações previstas nos incisos do
caput
, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

Essa exigência não é mero formalismo procedimental. A finalidade do dispositivo é assegurar que o consumidor tome conhecimento formal da irregularidade que lhe é imputada, da metodologia empregada para apurar o consumo não faturado e dos valores que lhe serão cobrados, de modo que possa exercer, no prazo legal, o direito de solicitar verificação metrológica independente perante o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia ou órgão delegado.

No caso dos autos, a Energisa reconhece que a apelada recusou a assinatura do Termo de Ocorrência e Inspeção. Diante dessa circunstância, a norma regulatória impunha à concessionária o dever de enviar cópia do documento à consumidora no prazo de 15 (quinze) dias, por modalidade que permitisse comprovar o recebimento.

Contudo, a Energisa não comprovou o cumprimento dessa obrigação. A ausência de comprovação do envio revela o descumprimento de requisito essencial estabelecido pelo órgão regulador.

Sem o encaminhamento do Termo de Ocorrência e Inspeção à consumidora por meio auditável, o contraditório administrativo fica comprometido em sua essência: a apelada não pôde tomar conhecimento formal da irregularidade que lhe é atribuída, nem exercer, dentro do prazo regulatório, o direito de contestá-la ou de requerer a realização de verificação metrológica independente por órgão imparcial.

Frise-se, neste ponto, que a única comunicação encaminhada pela Energisa após a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção foi uma carta emitida em 13/dezembro/2023 já com a indicação do valor do consumo a ser recuperado, sem que fosse facultado à parte consumidora sua defesa administrativa, conforme prevê expressamente a Resolução da ANEEL.

Este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a cobrança de recuperação de consumo é válida quando constatada irregularidade no medidor de energia elétrica, desde que observados o contraditório e a ampla defesa no procedimento administrativo. (TJMT - Apelação Cível n. 1000964-87.2022.8.11.0077, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/dezembro/2025, DJE 21/janeiro/2026)

O contraditório exige, como pressuposto mínimo, que o consumidor seja formalmente comunicado dos fatos que lhe são imputados. Sem a comprovação do envio do Termo de Ocorrência e Inspeção por meio auditável, esse pressuposto não foi satisfeito no caso concreto.

A Segunda Câmara de Direito Privado também firmou orientação no sentido de que a concessionária deve observar rigorosamente os procedimentos previstos na Resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica para a caracterização e apuração do consumo não faturado, considerando inválida a cobrança de recuperação de consumo quando não demonstrada de forma clara e inequívoca a metodologia utilizada. (TJMT - Apelação Cível n. 1012656-51.2021.8.11.0002, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11/fevereiro/2026, DJE 19/fevereiro/2026)

Na mesma linha, já se assentou que é inválida a cobrança por recuperação de consumo quando ausente a observância dos procedimentos previstos na Resolução Normativa n. 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica. (TJMT - Apelação Cível n. 1005854-33.2023.8.11.0013, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 13/agosto/2025, DJE 20/agosto/2025)

Destarte, a Energisa não demonstrou o cumprimento do pressuposto procedimental estabelecido no § 3º do artigo 591 da Resolução Normativa n. 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica. Por essa razão, as cobranças a título de recuperação de consumo inseridas nas faturas de dezembro de 2023 devem ser mantidas como inexigíveis, nos termos da sentença recorrida.

DOS DANOS MORAIS

A pretensão indenizatória por danos morais foi acolhida pela sentença de primeiro grau, com a fixação da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A apelante sustenta o afastamento dessa condenação, com fundamento na ausência de corte no fornecimento de energia e de negativação do nome da apelada em cadastros de proteção ao crédito.

O ponto exige a identificação precisa do fato concreto que teria causado o dano moral à apelada. A sentença fundamentou a condenação na cobrança indevida das faturas de recuperação de consumo, nas ameaças de interrupção do fornecimento e no descumprimento da tutela de urgência.

Ocorre que não se comprovou nos autos a suspensão efetiva do fornecimento de energia elétrica à apelada. De igual modo, não há evidência concreta de inscrição do nome da apelada em cadastros de proteção ao crédito em decorrência das cobranças impugnadas. A tutela de urgência, deferida oportunamente, impediu a concretização desses eventos.

A questão central, portanto, é saber se a simples realização de cobrança indevida, desacompanhada de corte no fornecimento ou de negativação em cadastros de inadimplentes, é suficiente para configurar dano moral indenizável.

Salvo situações pontuais e excepcionais, comungo do entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual não há falar em dano moral
in re ipsa
decorrente de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. (STJ - AgInt no AREsp n. 1.689.624/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15/março/2021, DJe 07/março/2021)

A mera cobrança indevida impõe ao consumidor o ônus de questionar os valores exigidos, seja pela via administrativa ou judicial, o que representa dissabor e inconveniência. Esses sentimentos, porém, situam-se no campo dos aborrecimentos cotidianos inerentes à vida em sociedade, sem atingir a honra, a dignidade ou a integridade psíquica em grau suficiente para caracterizar o dano moral indenizável.

O dano moral não se confunde com o mero desconforto ou aborrecimento. Para que reste configurado, é necessário que a conduta ilícita produza abalo concreto à esfera dos direitos da personalidade, o que demanda análise das circunstâncias específicas de cada caso.

No caso dos autos, a apelada teve acesso imediato ao Poder Judiciário e obteve tutela de urgência que impediu o corte no fornecimento de energia e evitou qualquer inscrição em cadastros restritivos de crédito. Não há demonstração de consequências concretas que tenham afetado sua vida cotidiana de forma grave ou duradoura, além do desconforto natural decorrente do litígio.

Assim, o dano moral não restou configurado. A sentença deve ser reformada nesse ponto, com o afastamento da condenação indenizatória de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
para reformar a sentença, nos seguintes termos:

(i)
reconhecer a legalidade da fatura de novembro de 2023, no valor de R$ 1.973,33 (um mil, novecentos e setenta e três reais e trinta e três centavos), o que retira o objeto da autorização para emissão de fatura substitutiva calculada pela média das seis faturas anteriores; e

(ii)
afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Mantendo os demais pontos da sentença recorrida, especialmente no que se refere à inexigibilidade das faturas de recuperação de consumo referentes a dezembro de 2023.

Em razão da sucumbência recíproca verificada, redistribuem-se os honorários advocatícios nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, de modo que cada parte arcará com 7,5% (sete e meio por cento) em favor dos patronos da parte contrária, ressalvada a exigibilidade dos honorários devidos pela apelada, beneficiária de gratuidade de justiça deferida no id. 345810857, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Por fim, não é cabível a majoração dos honorários recursais, porquanto o recurso foi parcialmente provido, a teor do Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026